Tribunal: TJPA
Processo: 0000533-52.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000533-52.2015.8.14.0006

RECORRENTE: CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º,
I e IV, do CPB.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime de homicídio qualificado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, Incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 14830729), em síntese,

que no dia 19 de novembro de 2014, por volta das 23h40, em via pública, localizada na Rua Liberdade, Passagem do Campo, Bairro Guanabara, município de Ananindeua, o acusado CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES esfaqueou Henrique Gomes de Sousa, ocasionando a sua morte.

O denunciado, juntamente com o menor D.W.S.D.S, mataram a vítima, por ela ter delatado a boca de fumo que pertencia ao acusado para policiais militares.

A suspeita, é de que a vítima, duas semanas antes do crime, se encontrava na praça da Guanabara com mais dois indivíduos, quando foram abordados pela polícia. Porém, ela foi liberada ainda no local da abordagem. Surgindo assim, a suspeita de que a liberação se deu após ela ter delatado a boca de fumo do acusado.

No dia do crime, a vítima foi interpelada por um desconhecido, que a avisou de que ela deveria ir até a “Invasão do Vareta”, para que assim, explicasse sobre a acusação que sobre si recaia.

Ao chegar ao local, a vítima foi cercada pelo acusado e pelo menor, que impediu sua fuga. Neste momento, o denunciado agarrou a vítima e desferiu-lhe a primeira facada. Porém, a vítima se desvencilhou e correu. Já na rua Liberdade, ela foi interceptada pelo menor que lhe deu diversos chutes. Assim que o acusado chegou ao local aplicou outras facadas na vítima, sendo que ela novamente conseguiu fugir, vindo a morrer cerca de 200 metros do local.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, Inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em ID 14830730, recebida a denúncia em 13/04/2015;

Em ID 14830736, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/02/2017;

Em ID 14830743 – fls. 10-11, Declaração de Óbito;

Em ID 14830744 – fls. 05/06, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/05/2019;

Em ID 14830777, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/11/2022;

Em ID 14830786, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 14830799),
requerendo sua impronúncia, ao alegar ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

Em
contrarrazões

(ID 14830801),
o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pelo douto Magistrado
a quo
.

Nesta

Instância Superior (ID 15488136),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CAIO BRUNO ALMEIDA SOARES,
por intermédio de Defensor Público, contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, Incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA IMPRONÚNCIA
:

Almeja a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado em razão de não haver provas ou indícios de que este tenha sido o autor do crime de homicídio. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que o recorrente é o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima
Henrique Gomes de Sousa
.

N
esse passo, declarou o magistrado
a quo
a pronúncia de
Caio Bruno Almeida Soares
, a fim de que seja oportunamente julgado pelo Júri, em razão de ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Assim, as alegações de que inexistem indícios de autoria com relação ao delito de homicídio não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, a testemunha David Welkson (ID 14830746/14830748) afirmou ter dado carona ao acusado até o local do crime e, em que pese ter mudado o depoimento prestado em Sede Policial, confirmou visualizou a discussão entre a Caio e a vítima e que em seguida deixou o local (00:03:58 a 00:04:46 – ID 14830747).

A testemunha Renato Wanghon Filho, Delegado de Polícia Civil (ID 14830772), afirmou ao Juízo que ouviram testemunhas nas investigações e conseguiram localizar o adolescente David, o qual participou do crime junto com o Caio. Pontuou que o resultado das investigações não deixa dúvidas de que o recorrente foi o autor do crime, até porque o próprio David narrou o ocorrido, tentando, contudo, se escusar de sua responsabilidade.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto, acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas, lhe
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023